Tribunal: STF
Processo: HC 214777
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 1.817.586/RJ, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK). 



    Pelo que se depreende, o paciente foi condenado à pena de 9 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, do Código Penal).



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu parcial provimento ao apelo defensivo, para reconhecer o estupro de vulnerável, na forma tentada, e fixar a pena em 4 anos de reclusão, em regime semiaberto. 



    O Ministério Público, então, interpôs Recurso Especial direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator deu provimento, para cassar o acórdão recorrido e restabelecer a sentença condenatória. Eis o teor da decisão: 



    O recurso merece prosperar. O Tribunal de origem assim se pronunciou sobre a controvérsia, conforme o seguinte excerto (fls. 289/293): 



    Materialidade comprovada pelo RO (e-doc. 007), pelas fotografias costadas nos e-docs. 0047/50, pelo AE de fls. 51, pelo relatório psicossocial constante no e-doc. 092/94, pelo relatório psicológico de fls. 97/99 e pelos sólidos depoimentos, comprovadores também da autoria delitiva. Vejamos: 



    A vítima Islinyk, quando ouvida em juízo, afirmou de forma firme que: "na data dos fatos foi com seu irmão na loja do réu para comprar uma espuminha para ele brincar; que seu pai lhe deu pouco dinheiro; que não se lembra quanto; que o réu lhe pegou no colo e lhe perguntou quantos anos tinha e qual era seu nome; que respondeu e ele a colocou no colo; que ele se esfregou na depoente; que isso aconteceu dentro da loja; que só estavam na loja, além da depoente, "ele" e seu irmão; que a mulher dele chegou na hora, fez cara feia para ele e então ele lhe soltou; que depois disso saíram correndo sem comprar a espuma; que foram falar com seu pai que estava no cabeleireiro com sua irmã; que seu pai ficou bravo e foi lá conversar com o réu; que seu pai disse a ele que ele não poderia ter feito isso com a filha dele; que não brigaram; que nessa hora só ficaram eles dois; que quando o réu lhe pegou no colo ele estava em pé e em seguida sentou-se; que a loja é pequena; que a loja tem uma porta de levantar e quem passa na rua vê o que acontece lá dentro; que nessa rua ninguém passa, só carro; que em frente onde ele sentou tinha um balcão; que seu irmão ficou olhando porque teve medo de ir avisar seu pai e deixar a depoente sozinha; que seu pai estava cortando o cabelo de sua irmã no cabeleireiro; que sua irmã tem 14 anos; que só foi daquela vez nesse cabeleireiro; que a mulher do Anderson chegou na loja quando a depoente estava sentada no colo do réu; que ela estava tirando xerox, olhou para a cara do réu de cara feia e ele lhe soltou; que a mulher dele entrou e foi direto para a caixa tirar cópia; que o caixa ficava no balcão de vidro; que a mulher dele esperou um tempinho e olhou pra ele; que então o réu lhe soltou e a depoente saiu correndo com seu irmão; que seu pai não gritou com Anderson .", [...] 



    Analisando com cuidado os depoimentos da menina (vítima), de seu irmão mais novo e de seu pai, fiquei seguro quanto a veracidade dos mesmos, não me restando qualquer dúvida de que Anderson realmente praticou os fatos narrados na denúncia com o intuito de satisfazer sua lascívia.[...] 



    O pai da vítima pediu que fossem analisadas as câmeras da loja para verem na filmagem o abuso contra sua filha, todavia tal constatação não foi possível porque não havia qualquer registro. 



    Assim, em se tratando de crime contra a liberdade sexual, normalmente ocorrido às ocultas, sem deixar testemunhas presenciais, há que se prestigiar a palavra da vítima, sobretudo quando coerente com as demais provas dos autos, como no presente caso, e é por esta razão que não há espaço para solução absolutória. Sobre o tema: [...] Provados os fatos narrados na denúncia, não há que se falar em absolvição ou desclassificação, devendo a condenação ser mantida. 



    Não obstante a Corte de origem tenha concluído pela configuração do delito de estupro, houve por bem admitir a tentativa, diante da ausência de consequências para a vítima, reduzindo a reprimenda nos termos da seguinte fundamentação (fl. 294): 



    [...] Verifico que os fatos praticados pelo réu contra a menina evoluiriam para algo pior, caso não tivesse chegado uma senhora na loja no momento em que a menina estava sentada no colo do acusado, impedindo a consumação do delito. 



    Assim, reconheço a tentativa e, verificando que o iter foi razoavelmente percorrido, reduzo a pena pela metade, sendo fixada a resposta definitiva em 4 anos de reclusão que deverá ser cumprida no regime semiaberto.



    In casu, verifico que o Tribunal de origem, ao admitir a forma tentada do delito de estupro de vulnerável, decidiu em desconformidade com o firme entendimento desta Corte Superior sobre a matéria, no sentido de que "o tipo descrito no art. 217-A do Código Penal é misto alternativo, isto é, prevê as condutas de ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos {...} em cuja expressão estão contidos todos os atos de natureza sexual, que não a conjunção carnal, que tenham a finalidade de satisfazer a libido do agente (Rogério Greco, in Curso de Direito Penal, Parte Especial, v.3, p. 467) (REsp 1720720, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 25/05/2018).(grifos meus) 



    Entendendo, ainda, este Tribunal Superior, que "a materialização do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) se dá com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal (AgRg no AREsp 530.053/MT, Relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 29/06/2015). 



    No mesmo sentido também já decidiu a SEXTA TURMA deste Tribunal Superior, entendendo que "o ato libidinoso diverso da conjunção carnal, que, ao lado desta, caracteriza o crime de estupro, inclui toda ação atentatória contra o pudor praticada com o propósito lascivo, seja sucedâneo da conjunção carnal ou não, evidenciando-se com o contato físico entre o agente e a vítima durante o apontado ato voluptuoso" (AgRg REsp n. 1.154.806/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA Turma, DJe 21/3/2012). 



    Assim, na espécie, verifico que os atos libidinosos perpetrados pelo recorrente contra a vítima menor de 14 (catorze) anos, se amoldam ao tipo penal previsto no art. 217-A, do Estatuto Repressivo, estupro de vulnerável, razão pela qual deve ser cassado o acórdão recorrido e restabelecida a sentença condenatória, pelo crime de estupro de vulnerável na forma consumada. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. V, alínea “a”, do Código de Processo Civil c/c o art. 3.° do Código de Processo Penal, dou provimento ao recurso especial, para cassar o acórdão recorrido e restabelecer a sentença condenatória pelo crime de estupro de vulnerável. 



    Na sequência, a defesa interpôs Agravo Regimental, ao qual a Quinta Turma deu parcial provimento, para restabelecer a pena fixada no acórdão recorrido, de 8 anos, e determinar o regime semiaberto para seu cumprimento. 



    Colhe-se do voto condutor: 



    O recurso merece ser conhecido em parte e provido em parte. De início, não cabe em agravo regimental a inovação recursal, como no caso em que o agravante pretende ampliar a discussão do recurso especial, incluindo pedido de desclassificação para o delito de importunação sexual. 



    [...]



    Registra-se que ao tempo da petição do recurso especial (24/10/2018), a lei 13718 de 24/9/18 já está em vigor, pois entrou em vigência na data de sua publicação. 



    [...]



    Por fim, deve ser acolhida a irresignação quanto à pena e ao regime de cumprimento da pena. Verifica-se, às fls. 199/203, que a sentença condenou o recorrente à pena de 9 anos de reclusão, em regime fechado. 



    O Tribunal a quo, por sua vez, deu provimento ao recurso da defesa para reduzir a pena para 8 anos de reclusão e, após, para 4 anos de reclusão, em razão do reconhecimento da tentativa. 



    No recurso especial interposto pelo Ministério Público, de fato, o pedido se restringiu ao afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 14, II, do CP. 



    Diante disso, afastado o reconhecimento da tentativa, deve ser restabelecida a pena determinada pelo acórdão recorrido, 8 anos de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) está evidenciada a ilegalidade na decisão do STJ que, por filigranas jurídicas, pretende submeter o Paciente ao cumprimento de uma pena de 08 (oito) anos de reclusão em regime semiaberto, quando, em seu favor, veio o abrandamento do artigo 215-A, do Código Penal, pela Lei 13.718/2018; e (b) É necessário que o Supremo Tribunal Federal faça observar a vontade do Legislador, que, acertadamente, corrigiu o rigor draconiano estabelecido no artigo 215, A, do CP, que jamais poderia equiparar ato libidinoso ao estupro, tendo em vista que o estupro, na lição dos estudiosos da ciência penal, desde os tempos do saudoso Ministro NELSON HUNGRIA, é caracterizado com a introdução do pênis na relação vaginal ou anal, condutas não atribuída ao Paciente na denúncia. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja reconhecido o crime de importunação sexual, previsto no art. 215-A do Código Penal. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, os autos não evidenciam que o Superior Tribunal de Justiça tenha enfrentado a matéria suscitada nesta impetração, limitando-se a registrar que: 



    No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso. 



    Dessa forma, qualquer juízo desta CORTE a respeito do tema implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (HC 136.452-ED/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949/RO, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016; HC 132.864-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016). 



    De todo modo, conforme assentado pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, “o pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória” (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 07.5.2014). 



    Enfim, é inviável Habeas Corpus quando ajuizado com o objetivo “(a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118.912-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 139.864-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/6/2018; HC 117.252-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115.609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/4/2013; HC 93.368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente